Tribunal: TJDFT
Processo: 0759395-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR. PRÉVIA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO REGISTRO DE NASCIMENTO. INTITUTOS DIVERSOS. FORMALIDADES E EFEITOS JURÍDICOS DISTINTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de adoção de maior proposta por cônjuge da genitora do adotando, sob o argumento de que para obtenção de cidadania estrangeira determinados países exigem reconhecimento da filiação mediante sentença judicial.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença de interesse processual para a ação de adoção de maior, diante da prévia existência de paternidade socioafetiva no registro de nascimento do adotando.
III – Razões de decidir
4. A adoção de pessoa maior é instituto jurídico distinto do reconhecimento de paternidade socioafetiva, o qual é realizado administrativamente em Cartório Extrajudicial. Adoção requer processo e prolação de sentença judicial e rompe os vínculos de parentesco com a família biológica.
5. Há interesse processual para a propositura da ação de adoção de maior, ainda que já reconhecida a paternidade socioafetiva extrajudicialmente, diante da distinção dos institutos quanto às formalidades e efeitos jurídicos.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.